Tribunal: STF
Processo: Rcl 46058
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Rafael Farias Canuto, na qual sustenta a inobservância da Súmula Vinculante 26 pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que
    “[...] o reclamante cumpria pena no regime aberto, processo de execução n° 0035696-80.2018.8.26.0224. Em 2019, em decorrência de um acidente de trânsito, respondeu ao processo n° 1501858- 75.2019.8.26.0535, sendo condenado a uma pena de 8 (oito) meses no regime semiaberto. Preso em 19 de dezembro de 2020 em razão do trânsito em julgado do referido processo, gerou-se o processo de execução nº 000079-94.2021.8.26.0041. 
    Após cumprir o lapso temporal exigido para progressão, dia 27 de janeiro de 2021, conforme fls. 37-39, a defesa requereu a progressão de regime juntando o Atestado de Comportamento Carcerário e o Boletim Informativo fornecidos pelo diretor da unidade prisional atestando Bom Comportamento carcerário do agravante. O Ministério Público apresentou parecer favorável à progressão, conforme fls. 66-67 do processo nº 000079-94.2021.8.26.0041. Disso, o MM. Juízo determinou a unificação das penas ao verificar a existência do processo no qual o agravante cumpria em liberdade, fls. 68, embora, o agravante já estivesse preenchido os requisitos legais, ainda que somadas as penas. 
    Após a unificação, o processo 000079-94.2021.8.26.0041 foi apensado ao processo principal nº 0035696-80.2018.8.26.0224, e após a decisão de unificação no processo principal, fls. 157-58, o cálculo de penas do agravante, fls. 165-168 (proc. principal), apontou que sua progressão ao regime aberto poderia ser pleiteada desde 02 de fevereiro de 2020. 
    Prontamente a defesa requereu a progressão, apontando o bom comportamento do agravante e sua condição de pai de duas menores dependentes, fls. 172-186 (proc. principal), havendo manifestação favorável do Ministério Público, fls. 194-195. 
    Ocorre que o MM. Juiz decidiu que a progressão ficaria condiciona a realização de exame criminológico, apontando as peculiaridades do caso, frise-se, acidente de trânsito que já está sendo discutido no cível, tendo em vista o processo de execução principal por dizer respeito ao crime de roubo, destacando que o agravante teria a personalidade voltada para o crime. 
    Ocorre que ao fazer tal arguição, o MM. Juiz desconsiderou que o delito de crime de trânsito pode ser cometido por qualquer pessoa, seja ela quem for, não havendo o grau de periculosidade e gravidade a ensejar a necessidade de exame criminológico. 
    Desconsiderou, também, que os exames criminológicos não vêm sendo realizados no Estado de São Paulo, havendo casos de presos que aguardam a um ano a realização por falta de funcionários nas Unidades Prisionais! 
    Tal situação vem ocorrendo justamente porque não há ponderação acerca da real necessidade do exame, v.g., casos de crimes que envolvam gravidade extrema como estupro latrocínio, etc. Data vênia, exigir o exame criminológico no caso em epígrafe é criar um obstáculo à progressão de regime num verdadeiro bis in idem. 
    A r. decisão, fls. 196-198, carece de fundamentação com base no caso concreto, pois desconsiderou o fato de o agravante ter cometido delito de natureza média, crime de trânsito sem consequências graves. Destaca-se que ao arguir que o novo crime acentua a personalidade voltada para o crime, o juízo a quo não analisou de maneira coesa a nova condenação. Não se trata de crime cujo resultado tenha sido a morte ou a incapacitação de alguém, mas de um delito comum. 
    Ainda, ao invocar o cumprimento de pena pelo crime de roubo, processo de conhecimento nº 0000961-29.2016.8.26.0535, o d. magistrado não observou que o agravante cumpriu pena em regime fechado no primeiro delito, quando sua pena era em regime inicial semiaberto por conta da ausência de expedição da guia de recolhimento, doc. Anexo, sendo beneficiado por decisão da 7ª Câmara de Direito Criminal do TJSP. 
    Em suma, ao invocar o processo no qual o agravante já foi severamente prejudicado pela mora do Estado em expedir uma guia de execução para impedir a progressão de regime com base na necessidade de exame criminológico quando Ministério Público é favorável à progressão, o d. magistrado impõe um óbice para a efetivação da justa medida. 
    […]
    No caso em tela, não foi observado o disposto na súmula vinculante nº 26 que determina a necessidade de fundamentação concreta da decisão que impõe a realização do exame criminológico, com base na análise da fase executiva 
    […]” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer a procedência desta reclamação, “cassando-se a decisão que, nos autos do processo de execução de nº 0035696-80.2018.8.26.0224, que corre na Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1ª RAJ, Comarca de São Paulo […], determinou a realização de exame criminológico sem a devida fundamentação” (pág. 9 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Registro, inicialmente, que o art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte, como ocorre no caso.
    Por este motivo, passo ao exame do mérito.
    Compete a este Supremo Tribunal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal.
    Quanto ao tema em exame, reitero o que afirmei quando da análise da Proposta de Súmula Vinculante 30/DF (convertida posteriormente na Súmula Vinculante 26), no sentido de que a lei superveniente 10.792/2003, que alterou a Lei de Execução Penal, simplesmente suprimiu a exigência de que se faça o exame criminológico, mas não retirou a possibilidade de que magistrados determinem a sua realização, quando entenderem pertinente.
    Essa opção subjetiva decorre, inclusive, do poder geral de cautela e da possibilidade que tem o magistrado, tanto na legislação processual penal quanto na civil, de requisitar perícias.
    Entretanto, o pedido deverá ser suficientemente fundamentado, individualizando-se as características inerentes à pessoa e à pena do preso, de modo a justificar a opção do magistrado pelo exame criminológico.
    Transcrevo o teor da SV 26, in verbis:
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.
    O Magistrado de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal – DEECRIM 1ª RAJ da Comarca de São Paulo/SP solicitou a realização do exame pelos seguintes fundamentos:
    “[...] 
    Ante a peculiaridade do caso, em que pese o cumprimento do requisito objetivo necessário à obtenção do benefício, consoante cálculo de fls. 165/168, faz-se necessária uma análise mais profunda da personalidade do reeducando e de suas reais condições para ser beneficiado com a progressão de regime e retornar ao convívio social. 
    Isso porque o sentenciado é reincidente, possuindo condenação pela prática de crime praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa, o que demonstra personalidade voltada à prática delitiva. Além disso, perpetrou novo delito enquanto cumpria pena em regime aberto, frustrando anteriormente a confiança que lhe foi depositada. 
    Com efeito, é absolutamente razoável, e por que não dizer recomendável, que, em casos tais, em razão da gravidade em concreto da conduta perpetrada e à vista dos demais elementos constantes dos autos, o magistrado tenha cautela e socorra-se de técnicos para auxiliá-lo na formação do seu convencimento sobre a conveniência da progressão do sentenciado para regime de cumprimento de pena mais brando. 
    Convém destacar ainda que o regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, o que torna ainda mais imprescindível a necessidade de um prognóstico minimamente favorável. 
    […]
    Assim, determino, excepcionalmente, em relação a RAFAEL FARIAS CANUTO, CPF: 318.735.518-86, MTR: 413617-2, RG: 40442476, RJI: 181891273-76, Centro de Detenção Provisória da Capital - Chácara Belém II + Ala de Progressão, a realização de exame criminológico para análise do preenchimento do requisito subjetivo ou, em caso e impossibilidade, avaliação psicossocial, a ser realizada no próprio estabelecimento em que cumpre sua pena.
    […]” (Documento eletrônico 10; grifei).
    Conforme se verifica, o ato reclamado está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, pois o Magistrado da execução criminal apresentou fundamentação idônea e suficiente para requisição do exame criminológico, qual seja a necessidade de avaliar se ele está pronto para seu retorno ao convívio social, uma vez que o reclamante já cometeu outro delito enquanto cumpria pena no regime aberto. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 21.619-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. INEXISTÊNCIA. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. É pacífico o entendimento desta Suprema Corte, segundo o qual não há que se falar em violação à Súmula Vinculante 26, quando verificada fundamentação idônea na decisão que determina a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime do cumprimento da pena. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 35.609 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. […] II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico’. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem” (HC 137.315/SP, de minha relatoria).
    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator